Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. RÉU PRONUNCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido os requisitos e pressupostos da prisão preventiva analisados em habeas corpus anteriores.
2. Não há que se cogitar de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o processo corre durante a pandemia, ônus que deve ser suportado por todos, além de ser o feito complexo, com quatro réus, não se olvidando que o paciente foi pronunciado, o que dá ensejo à aplicação da Súmula no 21, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”, a qual somente pode ser relativizada, se a demora for exacerbada, o que não se verifica no caso.
3.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.